Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-84.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003276-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito previdenciário formulado por servidor público municipal aposentado, ao fundamento de ocorrência de prescrição quinquenal. A ação anterior ajuizada pelo autor foi considerada
inócua
para efeitos de interrupção do prazo prescricional, por ausência de identidade entre os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional quinquenal à repetição de indébito previdenciário cobrado indevidamente sobre proventos de servidor aposentado; e (
ii
) saber se ação anterior fundada em fatos correlatos, mas com pedido diverso, tem o condão de interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 181/2022 estabelece expressamente o prazo de cinco anos para pleito de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.

A propositura de ação anterior, ainda que relacionada aos mesmos fatos, não produz efeito interruptivo do prazo prescricional quando não há identidade de pedido e de causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Daniel da Silva Moraes
contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito proposta em face do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES
, que julgou improcedente o pedido com base na ocorrência da
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 74, parágrafo único, e art. 75, §8o da
Lei Complementar Municipal no 181/2022
.

O autor alega que sofreu descontos indevidos a título de contribuição previdenciária entre 01/04/2016 e 01/04/2020, mesmo após sua aposentadoria, requerendo a devolução da quantia de R$ 38.282,27 (trinta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente;
Que
a citação válida na ação anterior (processo no 1001708-72.2020.8.11.0006), com objeto supostamente conexo, teria interrompido a prescrição;
Que
os valores cobrados são devidos, pois o fundamento legal do desconto estaria superado.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido defendem o acerto da sentença e a improcedência da pretensão.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A sentença recorrida fundamentou-se expressamente na legislação municipal aplicável, especialmente os artigos 74, parágrafo único, e 75, §8o da Lei Complementar no 181/2022, que estabelecem o prazo quinquenal para revisão de ato concessório de benefício previdenciário e restituição de valores indevidamente recolhidos.

No caso, os descontos questionados ocorreram entre abril de 2016 e abril de 2020, e a presente ação foi ajuizada somente em abril de 2024, ultrapassando o prazo prescricional de 5 anos, exceto se reconhecida a interrupção do prazo.

O recorrente invoca a citação em ação anterior (no 1001708-72.2020.8.11.0006) para sustentar a interrupção da prescrição.
Contudo, essa demanda teve pedido e causa de pedir distintos
, voltando-se à reclassificação do cargo no ato de aposentadoria, e não à restituição de descontos.

Nos termos do art. 202, I e parágrafo único do Código Civil, a interrupção da prescrição exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica. Assim, a prescrição não foi interrompida validamente.

Quanto à suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não prospera. A decisão está suficientemente motivada e atende ao modelo dos Juizados Especiais (art. 38 da Lei 9.099/95), enfrentando os principais pontos controvertidos da demanda.

Logo, inexiste vício que justifique a reforma ou anulação da sentença. A pretensão está atingida pela prescrição, e os fundamentos legais e jurisprudenciais foram corretamente aplicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025